Tribunal: TJSP
Processo: 2253870-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253870-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CASA
TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, é agravado MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253870-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 8144
Agravo de Instrumento no: 2253870-44.2020.8.26.0000
Agravante: Casa Transitória André Luiz
Agravado: Município de Araçoiaba da Serra
Comarca: Sorocaba
Agravo de instrumento. Gratuidade. Pessoa Jurídica. Possibilidade
de concessão do benefício. Pessoa jurídica sem fins lucrativos.
Finalidade da agravante que legitima a concessão da benesse.
Presunção relativa não desconstituída. Precedentes. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de
fls. 242/243 dos autos na origem, que indeferiu pedido de gratuidade formulado pela ora
agravante.
Agrava a autora alegando ser entidade sem fins lucrativos, não
tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais. Requer, assim, a concessão
do benefício da gratuidade.
A antecipação de tutela recursal foi deferida.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A concessão da gratuidade a pessoas jurídicas obedece a regras
distintas das pessoas físicas, exigindo-se das primeiras a comprovação da impossibilidade
em arcar com os custos do processo.
Com efeito, a Súmula no 481 do STJ determina que “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por sua vez, o artigo 99, §3o, do CPC, estabelece a presunção de
veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A
contrário senso, a pessoa jurídica deverá provar o estado de miserabilidade para fazer jus
ao benefício.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou
entendimento no sentido de que “(...) As entidades sem fins lucrativos e beneficentes tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253870-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital, fazem jus à
concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da
necessidade, porque gozam de presunção 'juris tantum' de tal condição. Precedente da
Corte Especial. Embargos de divergência acolhidos”1.
Nesse mesmo sentido tem se orientado a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento Assistência Judiciária Gratuita
Benefício indeferido pelo Magistrado "a quo"
Agravo
interposto por pessoa jurídica
Provimento de rigor

Concessão do benefício da assistência judiciária a entidade
sem fins lucrativos
Admissibilidade - Finalidade da
agravante que legitima a concessão da benesse Presunção
relativa
Precedentes - Decisão reformada
Recurso
provido (TSP, AI 2148393-37.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j.
06/11/2017)
A agravante comprovou possuir Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) válida e demonstrou déficit financeiro no ano
de 2019 e no primeiro trimestre de 2020.
A agravada, por sua vez, nada apresentou que pudesse desconstituir
os documentos apresentadas pela entidade ou a presunção relativa em seu favor, por ser
entidade sem fins lucrativos. Ainda que se pudesse considerar a existência de ativo
circulante, impossível sua disponibilização para arcar com as custas e despesas processuais,
dada a decretação de indisponibilidade fruto de decisão proferida em Ação por Ato de
Improbidade Administrativa.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso, para conceder o
benefício da gratuidade da justiça.
As partes ficam intimadas de que eventuais embargos de declaração
serão submetidos a julgamento virtual.
1 STJ, EREsp n. 1.055.037/MG, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 14/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253870-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR